Tribunal: TJMT
Processo: 1014718-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014718-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELENA SANTIN - CNPJ: 07.446.709/0001-64 (APELANTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), MARIA ELENA SANTIN CAVALCANTI - CPF: 422.222.810-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Apelação cível interposta por Maria Elena Santin contra sentença que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, extirpando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) a cobrança da TACIN e homologando a desistência do Estado da execução fiscal.

A questão central consiste em verificar se há interesse recursal na apelação interposta pela recorrente, já que a sentença homologou a desistência da execução e extinguiu o processo.

O recurso não apresenta utilidade prática, pois a sentença recorrida já extinguiu o feito, e a apelação não versa sobre a extinção homologada.

Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando a inobservância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC/2015).

Recurso de apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Elena Santin

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1014718-83.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu
parcialmente
a exceção de pré-executividade para extirpar da CDA a cobrança referente à TACIN e homologou a desistência da ação com relação aos demais pleitos, julgando o extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese,
a ocorrência de
decadência e prescrição

do crédito tributário, com base no
art. 150, § 4o, do CTN
, argumentando que o prazo para constituição do crédito teria expirado. Sustenta que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2011 e a constituição do crédito se deu apenas em fevereiro de 2017, ultrapassando o prazo decadencial de cinco anos.

Além disso, a apelante questiona a
falta de notificação regular
acerca da constituição do crédito tributário, conforme previsto na Constituição Federal. Por fim, alega que a cobrança apresenta
caráter confiscatório
, uma vez que os valores incluídos na CDA, compostos por multas e correções, são desproporcionais ao valor original do débito.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que a sentença seja reformada para que seja decretada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa 20172534 e extinta a ação de execução demandada, pois alcançada pela decadência, prescrição, falta de notificação e confisco.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 175675727), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Elena Santin

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1014718-83.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para extirpar da CDA a cobrança referente à TACIN e homologou a desistência da ação com relação aos demais pleitos, julgando o extinto o processo.

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento da apelação, pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, denota-se dos autos que, após o ajuizamento da execução fiscal e oposição de exceção de pré-executividade, a exequente desistiu da execução e requereu a extinção do feito, conforme petição de id. 175675717.

Dessa forma, limitou-se o juízo
a quo
em acolher em parte a exceção de pré-executividade para extirpar da CDA a cobrança referente à TACIN e
homologar a desistência da execução, julgando extinto o processo
.

A apelante pugna pela reformada da sentença para que seja decretada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa 20172534 e extinta a ação de execução demandada, pois alcançada pela decadência, prescrição, falta de notificação e confisco.

No entanto, a sentença recorrida julgou extinto o feito, inexistindo, portanto, interesse recursal que justifique a reforma da sentença.

A configuração do interesse recursal é avaliada mediante a conjugação do binômio necessidade e utilidade.

Elucidando a questão, a doutrina autorizada leciona:

O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (...).
Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.
(DIDIER JÚNIOR, Fredie; CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo José. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13a edição, volume 3, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 115).

Por esse fundamento, é patente a inutilidade do recurso interposto, tendo em vista que a insurgência da apelante não ensejaria alteração da sentença de extinção do feito.

Por certo, eventual modificação do julgado não lhe coloca em uma situação jurídica mais favorável, revelando a desnecessidade da via recursal.

Vale ainda pontuar que a o recurso de apelação não apresenta insurgência quanto à homologação da desistência e extinção do feito. Nenhuma linha do presente recurso aborda o tema e, assim, não houve impugnação alguma.
Logo, patente também o descumprimento do princípio da dialeticidade recursal (art.
1.010
,
III
, do
CPC
).

Neste contexto, configurada a notória ausência de interesse da apelante e
não havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo, não há como conhecer da apelação.

Dessa forma, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024